Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010775-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LILIAN DOS SANTOS ROCHA FREITAS - CPF: 018.487.741-50 (AGRAVADO), ADRIANA CERVI - CPF: 011.728.191-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIAN DOS SANTOS ROCHA FREITAS - CPF: 018.487.741-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), N. F. S. (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – SAÚDE – SUPLEMENTO ALIMENTAR – NECESSIDADE VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido do efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque o suplemento alimentar requerido na ação de base é, conforme laudo médico, fundamental para garantir a sobrevivência da criança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, págs. 01/02 (id. 9294491).

Alega o Recorrente que, em vista de a criança estar com quase 02 (dois) anos de idade, a necessidade do suplemento requerido não mais persiste, devendo nutrir-se dos alimentos do uso familiar. Logo, houve o desaparecimento do interesse processual.

Afirma que não há demonstração do estado de desnutrição grave e que o número de latas é superior ao indicado para crianças daquela idade.

A parte embargada deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, pág. 01 (id. 28994976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020